Tribunal: STF
Processo: HC 84764
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-10-19
Data de publicação: 2004-10-19

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. 2. Prisão preventiva. 3. Inviabilidade de
conhecimento quanto à absolvição do co-réu. Matéria não discutida
nas instâncias anteriores. 4. Decreto judicial fundamentado em dados
 concretos a justificar a prisão cautelar do paciente. 5.
Inexistência de excesso de prazo após o encerramento da instrução
criminal. Precedentes. 6. Ordem parcialmente conhecida, e nesta
parte, denegada